Tribunal: TJES
Processo: 0000897-59.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000897-59.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUIZ NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Materialidade e autoria comprovadas. Confissão parcial. Depoimentos de policiais sob o crivo do contraditório. Finalidade mercantil evidenciada. Rejeição das teses absolutória e desclassificatória. Tema 506 do STF. Reincidência específica. Impossibilidade de substituição da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por JOÃO LUIZ NUNES DOS SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.Consta da denúncia que o réu foi flagrado, em 14/12/2024, na Rua Almerinda Amaral Rocha, bairro Baiminas, trazendo consigo substâncias entorpecentes conhecidas como “haxixe” (cerca de 30g) e “loló”, com a finalidade de comercialização, tendo dispensado uma sacola vermelha ao perceber a aproximação policial.

3.A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que a quantidade apreendida seria compatível com o consumo pessoal. Alternativamente, postulou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação de regime mais brando e a revisão da dosimetria.

II. Questão em discussão

4. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas;

(ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);

(iii) avaliar a aplicabilidade do Tema 506 do STF ao caso concreto; e

(iv) examinar a viabilidade de substituição da pena ou fixação de regime menos gravoso.

III. Razões de decidir

5. A materialidade restou comprovada pelos autos de apreensão e constatação, bem como pelo laudo químico-toxicológico n.º 35/2025, que atestou tratar-se de “haxixe” e “loló”.

6. A autoria foi firmemente demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais militares, prestados sob o contraditório, e pela confissão parcial do réu, que admitiu portar a substância, embora alegando destinação para uso próprio.

7. O conjunto fático — tentativa de fuga, local dos fatos, forma de acondicionamento da droga, variedade das substâncias e valor em espécie encontrado (R$ 130,00 em notas fracionadas) — demonstra finalidade mercantil, afastando a hipótese de consumo pessoal.

8. A ausência de balança de precisão ou fracionamento não descaracteriza o tráfico, quando presentes outros elementos que evidenciam o intuito de comercialização.

9. A alegação de dependência química não se comprovou, ante a inexistência de laudos médicos ou testemunhas que sustentassem tal condição.

10. O Tema 506 do STF não se aplica, pois trata da atipicidade do art. 28 da Lei de Drogas, não abrangendo a figura típica do art. 33.

11. A reincidência específica do réu por tráfico, reconhecida na sentença, impede a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, conforme o art. 44, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a condenação e o regime prisional fixado.

Tese: Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, demonstrado o fim de mercancia e reconhecida a reincidência específica, é inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000897-59.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUIZ NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO PRINCISVAL GOMES - ES27652-A, PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA - ES28002

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Revela o inquérito policial junto que no dia 14 de dezembro de 2024, por volta das 13h21min, na Rua Almerinda Amaral Rocha, bairro Baiminas, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “haxixe” e “loló” com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 19 – ID 56891249 e Auto de Apreensão de fls. 20/21 - ID 56891249. Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações acerca da promoção do tráfico de drogas na Rua Almerinda Amaral Rocha, bairro Baiminas, nesta cidade. De acordo com o informado, dois indivíduos estariam próximo a um barranco vendendo entorpecentes, os quais eram acondicionados em uma sacola de cor vermelha. Ainda, foram repassadas aos agentes as características físicas e de vestimenta dos suspeitos. A par das informações, os policiais se dirigiram ao logradouro indicado, momento em que visualizaram dois sujeitos com as mesmas particularidades apontadas, um deles trazendo consigo uma sacola de cor vermelha. Ocorre que, ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos empreenderam fuga em direção ao barranco e a uma área de vegetação com o objetivo de alcançarem uma estrada abaixo da rua onde estavam. No ato, os agentes da lei realizaram o acompanhamento dos flagranteados, instante em que presenciaram o indivíduo que trazia consigo uma sacola de cor vermelha dispensando o objeto. Efetivada a captura, foi identificado o nacional JOÃO LUIZ NUNES DOS SANTOS, ora denunciado. Implementada busca pessoal, foi encontrada na posse do denunciado a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie e em notas fracionadas. O segundo sujeito, por seu turno, tomou sentido ignorado, não sendo possível abordá-lo. Não bastasse, recolhida a sacola dispensada por JOÃO LUIZ NUNES DOS SANTOS, os policiais apreenderam em seu interior entorpecente semelhante ao “haxixe”, pesando aproximadamente 30 (trinta) gramas, além de alguns frascos contendo substância conhecida como “loló”, que foram estilhaçados quando do lançamento realizado pelo denunciado. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sustenta a defesa, em síntese, que a condenação não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, pleiteando a absolvição do réu por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para aquele previsto no art. 28 da mesma lei.

Alega, para tanto, que a quantidade de droga apreendida seria compatível com o consumo pessoal e que o réu assumiu ser usuário, além de não terem sido localizados elementos típicos da mercancia, como balança de precisão, fracionamento da substância ou valores vultosos.

Aponta que o valor apreendido em espécie é compatível com o rendimento de trabalhador formal, e que o local da abordagem não seria conhecido como ponto de tráfico.

Invoca, ainda, o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, para reforçar a tese da atipicidade da conduta.

Ao final, caso não sejam acolhidas as teses absolutória e desclassificatória, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a fixação de regime mais brando, além da revisão da dosimetria da pena imposta.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou satisfatoriamente demonstrada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico-Toxicológico n.º 35/2025, os quais confirmam que o entorpecente apreendido com o réu consistia em aproximadamente 30 (trinta) gramas de haxixe, além de frascos contendo substância conhecida como “loló”, os quais se estilhaçaram quando o réu lançou a sacola ao solo durante sua tentativa de fuga.

A autoria, por sua vez, é igualmente induvidosa, estando evidenciada não apenas pela confissão parcial do acusado — que admitiu a posse da substância, embora afirmando destinação para consumo pessoal — mas, sobretudo, pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução, prestados sob o crivo do contraditório.

O policial militar Caio Riguetti de Sá, ouvido em juízo, foi categórico ao afirmar que, ao chegarem à Rua Almerinda Amaral Rocha, visualizaram dois indivíduos com as características previamente repassadas via denúncia anônima, um deles segurando uma sacola vermelha.

Relata que ambos empreenderam fuga ao perceberem a presença policial e que o réu, identificado como JOÃO LUIZ, foi flagrado dispensando a sacola que trazia consigo, a qual, após arrecadada, continha um pack de material semelhante a haxixe e frascos quebrados de loló.

Acrescenta que, com o abordado, foi encontrada a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em notas fracionadas, além de um aparelho celular deixado para trás durante a fuga.

As informações prestadas por Riguetti foram inteiramente corroboradas pelo relato do também policial Williton da Silva Oliveira, embora dispensado da oitiva em audiência a pedido do Ministério Público, o qual, inclusive, ratificou integralmente o histórico constante do Boletim Unificado.

Deve-se destacar que tais depoimentos não foram infirmados por nenhuma prova idônea nos autos.

A única testemunha de defesa que alegou desconhecer o réu como traficante limitou-se a afirmar que o local da abordagem não era “comumente usado para tráfico”, porém sem trazer qualquer elemento objetivo apto a contrapor a narrativa policial.

Ademais, não se identificou qualquer elemento de desconfiança, animosidade ou suspeição que pudesse macular a presunção de veracidade das declarações dos agentes da segurança pública, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

O contexto da prisão, a natureza e variedade das substâncias apreendidas, a tentativa de fuga, o valor em espécie em poder do réu e a forma como o entorpecente foi acondicionado (em sacola lançada ao solo ao avistar a viatura) conduzem, de forma segura, à conclusão de que a substância não se destinava ao consumo próprio, mas sim à comercialização.

A ausência de balança ou fracionamento não é, por si só, suficiente para descaracterizar a traficância, quando presentes outros elementos — como no caso dos autos — que apontam com clareza a finalidade mercantil.

A tese defensiva de dependência química não encontra respaldo técnico nos autos.

O réu não apresentou nenhum laudo médico ou comprovação de tratamento de saúde, tampouco arrolou testemunhas capazes de atestar sua alegada condição clínica.

Eventual condição de usuário, ademais, não é excludente da tipicidade penal do art. 33 da Lei de Drogas, conforme já consolidado pela jurisprudência.

Quanto ao Tema 506 do STF, não há nos autos qualquer decisão da Suprema Corte que vincule a instância ordinária à absolvição ou desclassificação de conduta nos moldes defendidos.

Ainda que o julgamento venha a declarar a atipicidade do art. 28 da Lei de Drogas, o caso concreto trata de tráfico de drogas — artigo 33 — o qual não é objeto do referido recurso extraordinário.

No que se refere ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também não merece prosperar.

O juízo de origem considerou, corretamente, a reincidência específica do réu, registrada por condenação anterior por tráfico no ano de 2023, como óbice legal à substituição, conforme art. 44, inciso II, do Código Penal.

Trata-se de circunstância objetiva que obsta a aplicação da medida alternativa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.